Tribunal: TJSP
Processo: 2248908-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro residencial. Furto de objetos. Decisão saneadora que impôs ao segurado o ônus de comprovar a preexistência e a propriedade dos bens. Impossibilidade. Cláusula restritiva de direito que não se encontra em destaque nas condições gerais. Seguradora que não se utilizou da faculdade de vistoriar o imóvel segurado quando da contratação. Bens que, ademais, são compatíveis

Ementa:

Agravo de instrumento. Seguro residencial. Furto de objetos. Decisão saneadora que impôs ao segurado o ônus de comprovar a preexistência e a propriedade dos bens. Impossibilidade. Cláusula restritiva de direito que não se encontra em destaque nas condições gerais. Seguradora que não se utilizou da faculdade de vistoriar o imóvel segurado quando da contratação. Bens que, ademais, são compatíveis com o padrão do segurado, e cujo valor não diverge dos observados regularmente no mercado. Precedentes desta C. Câmara e E. Corte.
Recurso provido.